Tribunal: TJDFT
Processo: 0720405-93.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO NO INTERIOR DA LOJA. AUSÊNCIA DE PROVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A dúvida ou insuficiência da prova quanto ao fato constitutivo milita contra o autor e resultará na improcedência do pedido, na esteira do que preceitua o art. 373, I, do Código de Processo Civil.
2. Na hipótese, o conjunto probatório mostra-se escasso e insuficiente para comprovar o suposto constrangimento levado a efeito pela representante da ré. O boletim de ocorrência (ID 50821437), registrado pela própria parte, bem como o fragmento de vídeo que demonstra troca de provocações entre a gerente da loja (ID 50821442), são insuficientes para sustentar o decreto condenatório, sobretudo quando considerado que os eventos narrados na inicial ocorreram em local público, o que autoriza a ilação de que foram presenciados por outras pessoas.
3. Soma-se a isso o fato de que a autora trouxe aos autos versões diferentes dos fatos. Na inicial, relatou que “(...) no dia 14 de março do ano de 2023 a autora Carolina voltou na padaria Pão Dourado da quadra 310 norte, asa norte Brasília/DF, no período da manhã, chamou a gerente e informou que, os pães que tinha comprado no dia anterior estavam duros e com aspecto de mofo. A gerente da padaria foi super grosseira e disse que ela não tinha outro pão para vender. (...)”. Na ocorrência policial (ID 50821437), afirmou que “(...) comprou pães na padaria Pão Dourado e que os pães estavam duros. Que a declarante entrou em contato telefônico com a loja para fazer o relato, retornando ao estabelecimento em seguida. A gerente o estabelecimento destratou a declarante e questionou onde estavam os pães que CAROLINA havia comprado, pois eles teriam que ser devolvidos. Que a declarante informou que sua empregada doméstica havia jogado os pães no lixo. Que a gerente não deu novos pães para a declarante (...)”. Já no print de tela de ID 50821440, em conversa com o antigo gerente da loja, declarou “(...) Semana passada fui aqui na loja da pão dourado e todos os pães estavam duros... Chamei a gerente ela me deu a mesma quantidade pão no outro dia, veio todos os pães duros novamente. Hoje fui na pão dourado e a gerente foi toda desaforada comigo. (...)”
4. Esse cenário de provas escassas, versões hesitantes e provocações mútuas é insuscetível de gerar danos morais, mesmo porque “a caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que abale a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo, circunstâncias não configuradas na hipótese dos autos.(...)” (APC 07205183420198070001, 8a Turma Cível, Relator Designado: Robson Teixeira de Freitas, publicado no DJE: 7/4/2021).
5. Recurso conhecido e provido para julgar improcedente o pedido de compensação por danos morais.
6. Sem custas ou honorários advocatícios.